Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-56.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução.
2. O juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, diante da ausência de apresentação dos documentos comprobatórios exigidos. Diante da inércia quanto ao recolhimento das custas, o processo foi extinto sem resolução do mérito.
3. No recurso, o apelante requereu o deferimento da gratuidade recursal e a reforma da sentença, sustentando presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência, não impugnada, e violação a princípios constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em: i) verificar se o recurso deve ser conhecido diante da violação ao princípio da dialeticidade; ii) analisar se o apelante comprovou os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; iii) definir se subsiste a sentença que extinguiu o processo pela ausência de recolhimento das custas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recurso não impugnou o fundamento central da sentença, que reconheceu a inércia do autor em cumprir determinação judicial de comprovar a hipossuficiência ou recolher custas, configurando violação ao princípio da dialeticidade. 6. Em homenagem à primazia do julgamento do mérito, examinou-se a questão recursal. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC prevê presunção relativa da declaração de hipossuficiência, autorizando o magistrado a exigir comprovação. 7. O apelante não apresentou a documentação solicitada, nem comprovou insuficiência de recursos. A inércia inviabiliza o deferimento do benefício. 8. Ausente o recolhimento das custas iniciais, pressuposto processual essencial, correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, p.u., 330, IV, e 485, I, do CPC. 9. Jurisprudência deste Tribunal confirma que a ausência de emenda determinada pelo juízo autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A mera declaração de hipossuficiência não basta para a concessão da gratuidade de justiça, sendo indispensável a apresentação dos documentos solicitados pelo juízo. 3. O não recolhimento das custas processuais, após indeferimento da gratuidade, constitui causa de extinção do processo sem resolução do mérito”.